Tribunal: STF
Processo: AI 419258
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: desistência que independe da anuência
   do impetrado ou da pessoa jurídica de Direito Público, de que
   haja emanado o ato coator sem distinção, na jurisprudência do STF,
   entre a hipótese de impetração de competência originária e
   aquela pendente do julgamento de recurso.